Tribunal: TJSP
Processo: 1502039-90.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no acórdão em relação à dosimetria das penas, quanto ao coeficiente utilizado no redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e na fixação de regime inicial de cumprimento de pena – Não ocorrência – Indevido caráter infringente – Descabimento – Prequestionamento – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no acórdão em relação à dosimetria das penas, quanto ao coeficiente utilizado no redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e na fixação de regime inicial de cumprimento de pena – Não ocorrência – Indevido caráter infringente – Descabimento – Prequestionamento – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Pronunciamento explícito sobre as questões relevantes suscitadas – Rejeição.